Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011669-55.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 957.912.131-15 (VÍTIMA), ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 032.712.031-21 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONAN RAMOS DE QUEIROZ - CPF: 060.712.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA - CPF: 050.862.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO - CPF: 568.550.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 032.712.031-21 (RECORRIDO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO I E IV DO CP) – RECORRENTE ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO ACUSADO RONAN RAMOS DE QUEIROZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO DELITO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS -SENTENÇA MANTIDA.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Não restando evidenciado que o acusado tenha praticado ou participado para a consumação do delito indicado na denúncia, deverá o magistrado impronunciá-lo, nos termos do art. 414, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1011669-55.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA, MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA, RONAN DE QUEIROZ E DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO
foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática do fato delituoso que se segue:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de outubro de 2018, por volta das 05h, nas dependências do ‘Hotel Matrinchã’ situado na Avenida Pedro Coelho Portilho, s/n.", centro, em São José do Rio Claro/MT, os denunciados ADEILSON DE OL1VEIRA V1E1RA, MARCOS PAULO DE CASTIL SANTANA e RONAN RAMOS DE QUEIROZ consciente do ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com “animus necandi” desferiram golpe de paulada contra a vítima Elias Correa dos Santos, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de exame necroscópico de fls. 37/44, que fora a causa eficiente de sua morte, ao passo que o denunciado DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO, ciente da ilicitude conferiu suporte logístico aos demais comparsas.

Aflora que no dia 05/10/2018 os increpados reuniram-se no bar “vem ká bebe” situado na cidade de São José do Rio Claro, onde articularam a prática criminosa.

Consta que em primeiro momento chegou ao bar os denunciados MARCOS PAULO DE CASTIL SANTANA e RONAN RAMOS DE QUEIROZ no veículo Fiat/Idea Attractive 1.4, placa AWA1141, cor branca, ano 2012/2013, após compareceram ADEILSON DE OL1 VEIRA VIEIRA e DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO em uma caminhonete S10, placa QBY cor prata, onde permaneceram por aproximadamente duas horas.

Nesse ínterim, DAVID APARECIDO deixou o estabelecimento e os demais denunciados também o fizeram por volta das 18h30 no Fiat/Idea Attractive 1.4, placa AWA1141, cor branca, ano 2012/2013 conduzido por ADEILSON.

Então, o mencionado veículo seguiu a vítima do estabelecimento “Danceteria do Fabão até o “hotel Matrichã ” onde o ofendido encontrava-se hospedado. Ato contínuo, em prévio ajuste, os increpados dirigiram-se até o quarto n.º 214, onde a vítima encontrava-se dormindo quando passaram a desferir golpes de pauladas contra se corpo, atingindo o crânio, tórax e abdômen (vide exame de necropsia 37/38).

Na sequência, evadiram-se do local, ao passo que Marcos Paulo Castil de Santana dirigiu-se até ao Hotel Eldorado, onde tomou banho e posteriormente foragiu com o denunciado DAVID APARECIDO.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado por vingança, posto que Elias Correa teve envolvimento amoroso com a ex-mulher ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA. Ressalta-se que em data anterior ao fato, ora apurado, aquele denunciado ameaçou de morte o ofendido, inclusive, em outra ocasião houve luta corporal entre ambos”.

Em decisão de Id. 44733006, o juízo singular pronunciou os acusados MARCOS PAULO DE CASTIL SANTANA e ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA pelo cometimento do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e impronunciou RONAN RAMOS DE QUEOROZ e DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO.

Somente o acusado Adeilson de Oliveira Vieira recorreu da decisão de pronúncia, pleiteando a sua impronúncia alegando insuficiência probatória, Id. 44733013.

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, em desfavor de RONAN RAMOS DE QUEIROZ, com o objetivo de reformar a decisão que impronunciou o acusado das práticas descritas na denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório levantado é suficiente para encaminhar o acusado ao Tribunal Popular, Id. 44733026.

Em contrarrazões, o Ministério Público, Id. 44733029 e a defesa de RONAN RAMOS DE QUEIROZ, Id. 44733033, postulam o desprovimento dos respectivos recursos.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA DE
ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA
.

Conforme relatado, almeja, a defesa de
ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA
a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 44624977, pela certidão de óbito de Id. 44624984, pelo auto de necropsia e mapa topográfico de Id. 44624985.

Com relação à potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada. Veja-se:

O recorrente
ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA
negou a participação no delito.

Perante a autoridade policial, Id. 44730953, afirmou que possuía uma desavença com a vítima, uma vez que ele teria se relacionado com a sua esposa, traindo sua confiança, o que teria ocasionado
“um sentimento de raiva e vontade de matar”
a vítima.

Relatou, ainda, que
“no dia dos fatos realmente tinha intenção de cobrar essa desavença que mantinha com Elias, chegando a pensar em dar um tiro nele; QUE chegou até a se posicionar no fundo do hotel, do lado de fora, mas não obteve êxito; QUE, após isso, voltou para a festa no Bar do Fabão, local onde teria ficado seu primo RONAN; QUE após isso, retornou ao hotel em companhia do MARCOS PAULO e Ronan sendo que só o Marcos permaneceu no hotel, tendo o interrogado e seu primo Ronan saído do local, rumo a Cuiabá; QUE não lembra o horário desse evento”

Declarou também que
“tinha ciência que Elias já estava no hotel, pois da primeira vez, quem o teria levado seria a pessoa de ALTAMIR; QUE quando estava na cidade de Diamantino, recebeu um telefonema do Marcos o qual lhe disse que teria acabado de matar o cara; QUE na hora não mencionou como teria feito; QUE só ficou sabendo de detalhes no outro dia cedo, por telefone e que teria sido a paulada”

Por fim, revelou que
“após o evento, recebeu um telefonema do Davi dizendo que ele deveria se entregar a Polícia, já que estava pairando suspeitas em cima dele sobre o crime ocorrido; QUE para tanto, eles deveriam pagar a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais), inicialmente, para que não respondessem pelo crime já que esse dinheiro seria entregue ao Delegado para que resolvesse a situação; QUE foi a pessoa do advogado MAYCON que teria falado essa quantia e onde seria usado; QUE as tratativas foram efetuadas por telefone; QUE percebeu que a história do dinheiro estava estranha e resolveu não pagar tal quantia, não aceitando tal proposta”

Já em Juízo, alterou em parte a versão apresentada na delegacia de polícia negando qualquer desavença com a vítima, negando também que teria tentado matar Elias e que não sabia que a vítima se encontrava no hotel no momento em que deixou o corréu Marcos Paulo no local dos fatos.

Do mesmo modo, ao ser questionado acerca dos valores solicitados por Davi e pelo advogado Maycon, para que não fossem presos ou processados, negou a versão apresentada perante a autoridade policial.

O réu confesso Marcos Paulo Castil de Santana, na fase inquisitorial, Id. 44730953, alegou ter agido sozinho no delito, todavia, afirmou que o corréu Adeilson tinha uma desavença com a vítima, bem como, relatou que a vítima estaria provocando Adeílson e, por esse motivo, teriam decidido dar um corretivo nele. Veja-se:

“QUE a noite se dirigiram ao bar Bambu, sendo que os três ficaram na companhia de Davi, o qual acabou indo embora do local; QUE mais tarde se dirigiram ao bar do Fabão e lá encontraram o ELIAS o qual ficou provocando o Adeilson e consequentemente o interrogado e seu primo, já que sabiam da história de discórdia entre eles; QUE Elias passava entre a roda dos amigos e ficava em tom de ironia; QUE, nesse momento, resolveram que dariam um corretivo em Elias por tudo que ele havia feito contra Adeilson bem como pela fama de "talarico" que a vítima tinha; QUE perceberam quando o Elias deixou o local e perceberam também que um fazendeiro teria deixado a chave do quarto para ele; QUE chegaram no Hotel Matrinxã e Adeilson se colocou na posição para dar um tiro em Elias, mas como ele estava acompanhado, acabou desistindo do seu intento tendo dito: "hoje não é o dia desse homem morrer"; QUE nesse momento só estavam o interrogando e o Adeilson, tendo seu primo Ronan ficado no bar do Fabão; QUE Adeilson se demonstrou “meio que arrependido" dizendo que não mataria o Elias por causa de mulher; QUE o interrogando acabou tomando as dores e disse que iria dar um corretivo no Elias; QUE nesse momento, o Adeilson pegou suas coisas e as do Ronan, no hotel e, se dirigiram juntamente com o interrogando de volta para o bar do Fabão; QUE logo retornaram ao hotel Matrinxã e Adeilson e Ronan foram embora e o interrogando ficou no hotel; QUE, já no hotel, decidiu sozinho ir dar um corretivo no Elias sendo que já tinha ciência do quarto em que o Elias estaria pois já tinha visto a camionete do fazendeiro estacionada em frente; QUE primeiramente percebeu que a porta estava aberta; QUE nesse momento não se recorda direito, mas sabe que achou um pedaço de madeira pelas redondezas, foi quando adentrou no quarto e percebeu que Elias estava dormindo de lado e o golpeou na cabeça e nas costelas, quando Elias “deu uma tremida”; QUE, nesse momento, o interrogando achou que o Elias ia levantar, achou por bem amarrar os pés com uma “língua de sogra” (braçadeira de plástico regulável); QUE nesse momento, percebeu que Elias estava desmaiado e acabou mexendo no corpo para ver se estava reagindo; QUE ao virar o corpo de Elias, percebeu que ele estava todo ensanguentado, tendo a cabeça da vítima encostado em sua calça e em sua bota, deixando manchas de sangue em suas vestes (...)”

Ao final, o corréu Marcos Paulo, ratificando o depoimento prestado pelo recorrente Adeilson na fase policial, revelou que
“após os fatos, teve a ideia de se apresentar na Delegacia, contudo as pessoas de Davi e o advogado MAICOM diziam que eles teriam que pagar a quantia entre R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais) e R$200.000,00 (duzentos mil reais) para que ao se apresentarem não fossem presos e seria resolvida a situação, ou seja, não seriam investigados nem processados (...)”

Em Juízo confessou novamente a autoria do delito, contudo alegou que não havia desavença entre a vítima e o corréu Adeilson, bem como a sua ação teria sido motivada pela conduta da vítima, afirmando que Elias teria o provocado no bar e, após chegar no hotel teria sido chamado de vagabundo por ele, iniciando uma discussão, decidindo então
“tirar satisfação”
no quarto da vítima, momento em que Elias teria tentado lhe agredir e, para se defender, efetuou golpes com uma ripa de madeira nele. Negou, ainda, que Davi e o advogado Maykom tenham solicitado valores para que não fosse preso e processado pelo cometimento do delito.

Já, Ronan Ramos de Queiroz, em Juízo, negou a participação no delito.

Por sua vez, a testemunha Vanderlei Carlos Correia, na fase de inquérito, Id. 44624983, afirmou que Elias teria lhe falado que Adeílson estaria lhe ameaçando de morte por um desentendimento envolvendo a esposa do réu.

A testemunha Admilson Rodrigues de Souza, na Delegacia de Polícia, Id. 44624982, afirmou que no dia dos fatos teria visualizado o veículo do recorrente entrando no local dos fatos por volta das 4h.

“QUE ao passar em frente ao Hotel Matrinchã observou um veículo modelo Fiat Idea de cor branca que estava entrando no interior do hotel por volta das 04h; QUE observou bem esse veículo já que estava atrás dele, tendo inclusive que diminuir a velocidade aguardando o referido veículo Fiat Idea após dar seta entrar portaria adentro do hotel, relata ainda o declarante que o referido veículo despertou sua atenção pois, no dia 05 (sexta-feira), a noite, já teria visto este mesmo veículo estacionado próximo ao Mercado Sapeca, na frente da Mecânica Rodomolas”

Os demais depoimentos não trouxeram aos autos elementos capazes de esclarecer os fatos.

Por fim, transcrevo parte do relatório de investigação policial, Id. 44624989, o qual descreveu detalhes da investigação, apontando como suspeito do cometimento do delito, o réu Adeílson de Oliveira Vieira. Veja-se:

“Diligenciamos no intuito de encontrar as pessoas que estiveram com a vítima no período que antecedera a sua morte, sendo localizado a pessoa de Altamir que foi quem levou Elias até o hotel e posteriormente foi embora. Localizamos também a jovem Tamires Bhoter que foi quem primeiro encontrou o corpo da vítima. Por intermédio de Tamires, obtivemos informações a respeito de uma ligação realizada do celular de Najua, a qual forneceu e franqueou o acesso ao seu celular sendo também liberado acesso a gravação da última conversa telefônica, ocorrida as 03 horas e 11 minutos, entre Elias e Altamir, sendo que nesta conversa telefônica ficou claro que Elias e Altamir chamavam as meninas para ir para o Hotel Matrinchã fazer festa.

Em constantes diligências, fomos informados através de denúncia anônima que quem executou Elias seria a pessoa de Adeilson, vulgo “lagoa” ou “dentão”, o qual utiliza a linha telefônica 65 99990-1388 e 65 99909-7137. Obtivemos informações também de que Adeilson teria praticado o crime em companhia de mais dois elementos: indivíduo de prenome Ronan e um terceiro ainda não identificado. O denunciante ainda informou que o veículo utilizado pelos suspeitos, foi um Fiat Idea de cor branca placa AWA 1141.

Na busca de mais informações falei com a pessoa conhecida como Viana que no dia dos fatos encontrou Elias na Danceteria do Fabio, que na ocasião o próprio Elias ao ver o suspeito Adeilson e outros dois elementos, que também estavam no local, comentou com Viana dizendo “esse cara já tentou me matar, e fica com uma conversa que ainda vai me matar, será que ele dá conta? ”, que após o comentário Elias continuou pelo local.

Viana ao relatar tal fato, por ele presenciado, a esta equipe de investigação, diz não querer testemunhar pois teve conhecimento que Adeilson vem a ser uma pessoa perigosa e por conta disso teme por sua vida e de sua família.

Ato continuo, falamos também com Vanderlei, que nos narrou os seguintes fatos: que Elias foi quem o apresentou para Adeilson alguns anos atrás, e que era de seu conhecimento que Adeilson e Elias tiveram um desentendimento, que gerou muita magoa em Adeilson, o qual por duas vezes já tinha agredido Elias fisicamente, mais que deixava claro através de ameaças que iria acabar com a vida dele. Ressaltou ainda Vanderlei que por duas vezes teve de intervir nessa rixa entre os dois, ligando para Adeilson, pedindo para ele parasse com as ameaças a Elias (...)”.

Ainda, foi consignado no relatório policial, inclusive com imagens, a dinâmica dos fatos que antecederam o delito, em que, supostamente, Adeílson estaria “
cuidando a espreita dos próximos passos da vítima”
.

“Na madrugada de sexta-feira as imagens mostram o veículo de Altamir, parado do lado de fora da “Danceteria do Fabão”, por volta das 03:08 horas, e, que logo depois Elias e Altamir se dirigem e entram no veículo prata, que conduzido por Altamir sai lentamente para levar Elias até o hotel. Em seguida podemos ver também que o veículo Idea Branco, passa vagarosamente de luzes apagadas, e vai acompanhando aquele veículo onde estava a vítima Elias. (Imagens 17, 18, 19 e 20).

(...)

Chegando na esquinada praça central, o veículo em que estava a vítima vira para a direita, a fim de acessar a avenida Brasil, por onde segue em direção ao hotel, logo atrás o veículo dos suspeitos chega a esquina e viram a direta, indo parar próximo a lanchonete “Bambu” de onde ficam observando qual a rota utilizada pelo veículo que se encontrava a vítima, sendo que após a observação, os suspeitos saem rapidamente e por outra rota ficam cuidando a espreita dos próximos passos da vítima.

Ao deixar Elias no hotel Matrinchã, especificamente na frente do quarto 214, Altamir retorna a Danceteria do Fabão, onde fala com Thamiris dizendo que Elias estaria esperando ela no hotel. Thamiris sai para levar um amigo em casa e Altamir ainda sai do veículo permanecendo no local por algum tempo e depois vai embora para sua residência. (Imagens 28,29,30 e 31).

(...)

Dando continuidade a investigação, na apuração das imagens verificamos que em seguida ao senhor Altamir passar voltando sentido ao centro da cidade, após ter deixado Elias no Hotel Matrinchã, o veículo Idea Branco dos suspeitos, saem da rua lateral entre a lanchonete “Vem Ka Bebe” e “Mercado Sapeca”, os quais fazem uma conversão e vão em direção ao hotel, podemos inferir que eles estavam na espreita do momento em que Altamir iria voltar, para premeditadamente irem onde Elias estava e levantar as informações do local para oportunamente surpreenderem e matarem a vítima.(Imagens 32, 33 e 34).

(...)

Concluído o breve reconhecimento do local pelos suspeitos, eles voltam sentido ao centro da cidade, onde se preparam para o intento criminoso, pois passado algum tempo, eles retomaram ao hotel onde covardemente surpreenderam a vítima, matando-a. Assim, logo após cometerem o crime, os suspeitos empreenderam fuga da cidade, pois nem eles, nem o veículo por eles utilizados, foram mais vistos pelo município. (Imagens 35, 36, 37 e 38)”.

O que se verifica, portanto, é que inexiste certeza de que o recorrente não tenha concorrido para a prática delituosa, visto que as versões apresentadas são conflituosas acerca dos fatos, além do consignado no relatório policial descrevendo os detalhes dos fatos que antecederam o delito, imputando ao réu a prática do delito, não se vislumbrando, desse modo, a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE RONAN RAMOS DE QUEIROZ.

Conforme relatado, requer o Ministério Público a reforma de decisão, porquanto aduz que o acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o acusado participou do delito descrito na peça acusatória.

Primeiramente, constato que estão preenchidos os pressupostos recursais, motivo pelo qual, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público.

Quanto a participação do recorrido no delito, verifico que agiu com acerto o magistrado de piso ao impronunciar Ronan Ramos de Queiroz. Veja-se:

Consta dos autos que o magistrado de piso ao impronunciar o recorrido, consignou na sentença de pronúncia a ausência de elementos suficientes a indicar indícios de autoria ou de participação de Ronan nos fatos apurados neste processo, nos seguintes termos.

“No caso dos autos, quanto ao acusado Ronam de Queiroz, o que resta demonstrado é que a denúncia partiu de uma imputação de coautoria, vez que, imputado que os acusados Adeilson, Marcos Paulo e Ronam “dirigiram-se até o quarto n.° 214, onde a vítima encontrava-se dormindo quando passaram a desferir golpes de pauladas contra seu corpo, atingindo o crânio, tórax e abdômen”.

Todavia, nada foi produzido a indicar que o acusado estivesse na companhia dos corréus Adeilson e Marcos Paulo no momento que a vítima foi golpeada, as testemunhas limitaram a indicar terem avistado Adeilson e Marcos Paulo a transitar pela cidade no veículo Fiat/Idea, o mesmo que fora avistado adentrando o hotel momento antes do óbito da vítima. As provas limitaram a indicar que os três réus chegaram juntos na cidade e foram vistos juntos na data do crime. Nada mais (...)”.

Aliás, as provas consignadas nas razões da apelação interpostas pelo Ministério Público, mormente os depoimentos transcritos na peça recursal revelam que o apelado estaria hospedado com os réus no Hotel Matrinchã, contudo, não demonstram indícios de que Ronan teria qualquer participação no delito narrado na exordial acusatória. Veja-se:

“Com efeito, a verdade dos fatos fora elucidada pela testemunha TAMYRES BO'I'I'ER VIEIRA, que, na etapa do contraditório, assim declarou; a) na noite anterior aos fatos, deslocou-se até o estabelecimento denominado “Bar do Fabão”; b) encontrava-se em frente ao estabelecimento, quando, então, visualizou o ofendido acompanhado de uma pessoa desconhecida (homem) entrando no recinto; c) essa terceira pessoa e a vítima chegaram em uma camionete modelo S10 de cor branca; d) a sua amiga Najua de Tal entrou no estabelecimento e conversou com a vítima, que, por sua vez, pediu para chamar-lhe; e) fora avisada pela amiga que o ofendido queria conversar; f) fora de encontro com a vítima no instante em que ele se retirava do local; g) a vítima não prenunciou nada e simplesmente deixou o local; h) mantinha relacionamento amoroso com a vítima há aproximadamente 03 (três) anos; i) recebeu uma ligação do ofendido, em cuja ocasião solicitou que lhe encontrasse no “Hotel Matrinxã”; j) informou que iria levar os seus amigos para o local; k) era a primeira vez que iria se encontrar a vítima no “Hotel Matrinxa”; I) o amigo do ofendido, Sr. Altamir Flores dos Santos, reforçou o convite feito anteriormente pela vítima, solicitando que fosse até o “Hotel Matrinxa”, além de ter fornecido o número do quarto em que a vítima encontrava-se; m) convidou os seus amigos para que todos fossem para o “Hotel Matrinxa”; I) deslocou-se até a casa de outros amigos no Bairro Morada dos Ypês, quando, então, recebeu uma ligação de sua amiga Najua de Tal, em cuja ocasião informou que encontrava-se no “Hotel Matrinxã”, porém não havia encontrado a vítima no local; m) deslocou-se até o “Hotel Matrinxa”; n) ligou para o fendido, porém ele não atendeu; o) somente escutou a televisão com volume muito alto; p) deslocou-se até a recepção do hotel, em cuja ocasião a recepcionista informou que o Sr. Salton de Tal já havia quitado a conta daquele quarto; q) retornou para o quarto, abriu a porta, acendeu a luz, quando, então, visualizou a vítima deitada na cama ainda respirando, “agonizando”; r) visualizou a boca do ofendido sangrando e o olho machucado; s) retornou na recepção para pedir ajuda, em cuja ocasião a funcionária do estabelecimento acionou a Policia Militar e solicitou socorro médico; t) não entrou no quarto; u) reconhece o corréu Adeilson de Oliveira Vieira como sendo a pessoa que visualizou conduzindo uma camionete de cor branca e entrando na “Boate do Fabão”; e v) reconhece o corréu Adeílson de Oliveira Vieira como sendo a pessoa que encontrava-se dentro da “Boate Fabão” com o ofendido.

A declaração supracitada cresce em robustez quando analisados os dizeres judicializados da testemunha CRISLAINE BRITO MUNHOZ DOS SANTOS, assim consignados: a) é recepcionista do “Hotel Matrinxã”; b) na sexta-feira anterior aos fatos, a vítima e o Sr. Delmar Saul Salton chegaram no hotel; c) O Sr. Delmar Saul Salton hospedou-se no local; d) por volta das 02h30m do dia 06 de outubro de 2018, o Sr. Delmar Saul Salton pagou pela hospedagem e informou-lhe que havia deixado a chave do quarto na porta; e) mais tarde, ainda naquela madrugada, a Sra. Tamyres Botter Vieira chegou no local perguntando sobre um hospede de determinado quarto, quando, então, informou que ele havia ido embora; f) a Sra. Tamyres Botter Vieira informou-lhe que iria até o quarto para verificar se havia alguém no local; g) a Sra. Tamyres Botter Vieira retornou gritando e alegando que a vítima encontrava-se dentro do quarto “todo ensanguentado”; h) acionou a Polícia Militar e os proprietários do hotel; i) os policiais militares chegaram ao local; j) não escutou barulhos naquela noite; k) o quarto em que a vítima fora encontrada era o de numero 214; l) Adeilson de Oliveira Vieira, Marcos Paulo Castil de Santana e o apelado/acusado Ronan Ramos de Queiroz encontravam-se hospedados no quarto 209; m) Adeilson de Oliveira Vieira fora quem negociou a hospedagem; n) os corréus chegaram ao local em um carro branco; o) os acusados Adeilson de Oliveira Vieira, Marcos Paulo Castil de Santana e Ronan Ramos de Queiroz saíram por volta das 12h00m do dia 06 de outubro de 2018; p) os acusados Adeilson de Oliveira Vieira, Marcos Paulo Castil de Santana e Ronan Ramos de Queiroz ficaram hospedados somente naquela noite; e q) Adeilson de Oliveira Vieira entregou-lhe a chave do quarto na manhã do dia 06 de outubro de 2018”.
(sic, Id. 44733027, p. 1)

Corroborando com os depoimentos transcritos acima, as testemunhas Letícia Maria da Silva e Paula Toller de Castro Cardoso, perante a autoridade policial, Id. 44624981, afirmaram terem visto somente Adeilson acompanhado de uma única pessoa dentro da “Boate do Fabão” e no momento em que retornavam para suas residências, após saírem da Boate.

Em juízo, a testemunha Letícia Maria da Silva reconheceu o acusado Marcos Paulo Castil de Santana como a pessoa que estava acompanhando Adeilson dentro da Boate e no momento em que Adeilson ofereceu carona.

Por fim, ao ser interrogado na fase judicial, o Apelado Ronan Ramos de Queiroz, negou a participação no delito, alegando que que estava em companhia de outros amigos, bem como afirmou que não teria retornado ao hotel na noite dos fatos, tendo permanecido na Boate do Fabão enquanto aguardava Adeílson retornar ao local, visto que Adeílson teria saído da Boate com o corréu Marcos Paulo, corroborando com o depoimento da testemunha Letícia Maria da Silva que reconheceu, em Juízo, o corréu Marcos Paulo como sendo a pessoa que estava em companhia de Adeilson na saída da Boate.

Assim sendo, não restando evidenciado que o acusado tenha praticado ou participado para a consumação do delito indicado na denúncia, deve o recorrido ser impronunciado, nos termos do art. 414, do Código Penal.

Isso porque, no caso em análise, entendo que o conjunto probatório produzido em juízo é insuficiente para demonstrar que o acusado tenha participado dos atos delitivos.

Assim, não demonstrado que o acusado tenha colaborado para o delito indicado pelo órgão acusador, entendo que a decisão de impronúncia deve ser
mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA

nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público para manter a Impronúncia de
RONAN RAMOS DE QUEIROZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020